Tribunal: TJSP
Processo: 1503916-02.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO.

Embargos opostos com finalidade infringente e apontando omissões no v. acórdão quanto à dosimetria das penas. Rejeitados.
Respeitada a finalidade de prequestionamento, a qual, porém, se liga à viabilidade do próprio recurso, os embargos usados para fins infringentes não comportam acolhimento.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO.

Embargos opostos com finalidade infringente e apontando omissões no v. acórdão quanto à dosimetria das penas. Rejeitados.
Respeitada a finalidade de prequestionamento, a qual, porém, se liga à viabilidade do próprio recurso, os embargos usados para fins infringentes não comportam acolhimento. Justificativa idônea na dosagem das penas iniciais, à luz da individualização das penas, bem explanados, ainda, o afastamento do art. 65, III, "d", do CP, da elevação do gradiente da tentativa à fração máxima legal, e da fixação de regime de pena diverso do fechado. Vícios de julgamento não reconhecidos.

Rejeitados.